Tribunal: TJMT
Processo: 1007441-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007441-03.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: NICOLÁS ANDRÉS VICO SIERRA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: GABRIEL BRAYON DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIEL BRAYON DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos PJE n. 003098-11.2019.811.0045, em que foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado contra a vítima, RONALDO BRITO SILVA.
Em suas razões o impetrante sustenta que: 1) a prisão cautelar se estende por 1 (um) ano e 10 (dez) meses, sem previsão para o término da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, devendo lhe ser oportunizado “esperar o julgamento no seio de sua família e com o auxílio dela direcionar sua vida ao caminho do bem”; 3) em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 85638953].
É a síntese do necessário.
Decido.
Antes de tudo, curial é salientar que este é o terceiro Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
No primeiro writ (HC n. 1008313-86.2019.8.11.0000), a ordem foi denegada pela Primeira Câmara Criminal, cujo acórdão ficou assim ementado:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – ORDEM DENEGADA. Demonstrada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução, revelando a periculosidade do agente, justifica-se a prisão cautelar para manutenção da ordem pública. Precedentes do STJ. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017]. “Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (STJ - RHC n. 74.203/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 27/9/2016)”.
No segundo mandamus, o paciente alegou: 1) a ausência de fundamentação da decisão constritiva; 2) possuir predicados pessoais favoráveis em seu favor que o autorizam a responder ao processo em liberdade; e 3) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; contudo, a ordem foi denegada, à unanimidade, com a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA, PELA INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – VALIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não havendo modificação das circunstâncias fáticas verificadas no momento da decretação da segregação cautelar do paciente, é válida a decisão que a mantém, adotando fundamentação per relationem. Precedentes do STJ e desta Corte”
Como se vê, algumas das teses brandidas neste Habeas Corpus são mera repetição daqueloutras levantadas nos encimados writs, já apreciadas e rejeitadas por esta Câmara.
Em relação a elas – especialmente em razão da inocorrência de fatos novos que possibilitariam a reanálise delas – não pode a ordem ser conhecida, consoante os seguintes precedentes:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR DA PGJ – REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MÁXIME DIANTE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – MERA REPETIÇÃO DE PEDIDOS JÁ FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [...] As causas de pedir consistentes na falta de fundamentação do decreto constritivo e na ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente à conta dos bons predicados pessoais do paciente, porquanto já foram objeto de análise em habeas corpus anteriormente impetrado em prol do mesmo acusado e julgado por esta Corte Estadual, não há falar-se em reapreciação de tais teses [...]” (Habeas Corpus n. 1004092-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE E ANÁLISE DOS SEUS PREDICADOS PESSOAIS – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 133.343/2016) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA [...] É pacifico o entendimento de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do writ em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição da Corte de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias [...]” (Habeas Corpus n. 0175603-51.2016.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)
Desse modo, o limite deste writ é restrito às seguintes alegações: 1) está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa; 2) a prisão deve ser revogada em razão da pandemia do novo coronavírus.
É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:
“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]” (STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).
“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]” (TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).
“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).
Fixada tal premissa, em sede de cognição sumária, não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a concessão liminar da ordem.
Compulsando o caderno processual verifico que, apesar de colacionar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o impetrante não juntou cópia integral dos autos ou de outros documentos que elucidem possíveis atrasos na conclusão do feito, o que impede analisar a propalada ilegalidade da segregação cautelar por excesso de prazo.
Depois, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais (SIAP) deste Tribunal de Justiça não consegui localizar as peças essenciais, notadamente em razão de o processo tramitar no PJE de 1a Instância.
Ocorre que é de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...]O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]” (STJ, HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Já em relação ao risco de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), o impetrante também não juntou documentos atestando que a idade do paciente o coloca no denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo novo coronavírus, ou, ainda, de que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem – notadamente a cronologia processual para melhor compreensão do alegado excesso de prazo –, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.